Tribunal: TJDFT
Processo: 0704015-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704015-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A AGRAVADO: AUTO POSTO SOLAR LTDA, EXITO AUTO POSTO LTDA, SAO JORGE AUTO POSTO LTDA - ME, AUTO POSTO ITICAR LTDA - EPP, AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME, LUIZ CARLOS DOS REIS, KARINE GUIMARAES TORRES D E S P A C H O Ante o dever de estimulação à autocomposição a qualquer tempo (art. 3o, §§2o e 3o, e 139, V, do CPC), defiro parcialmente o sobrestamento do presente recurso por 20 dias. Ao final, manifeste-se a agravante PETROBRÁS quanto à eventual permanência de interesse recursal no julgamento do presente agravo. I. Brasília-DF, 2 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora